Tribunal: TJES
Processo: 5009772-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009772-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELOY DA COSTA LIMA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009772-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
HELOY DA COSTA LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES, COMARCA DA CAPITAL
IMPETRADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
impetrado
em favor de
HELOY DA COSTA
LIMA
, contra
o suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital. Ao PACIENTE é imputada a prática dos crimes previstos no Artigo 33,
caput
, c/c Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a impetração a insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, ante as suas condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi indeferido (
3493528
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
3538371
).

A Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer opinando pela denegação da ordem (
3616455
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009772-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
HELOY DA COSTA LIMA

Advogado do(a) PACIENTE:
BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES, COMARCA DA CAPITAL
IMPETRADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
impetrado
em favor de
HELOY DA COSTA
LIMA
, contra
o suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, requerendo a revogação da prisão ou a decretação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente destaco que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, IV e 35, todos da Lei nº 11.343/06.

Constam dos fatos da audiência de custódia realizada em 02/04/2022:

[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c Artigo 14, inciso II, duas vezes, ambos do CPB e Artigo 33, caput, c/c Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e em desfavor de
HELOY DA COSTA LIMA e JOSIAS ROBERTO DA SILVA, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33, caput, c/c Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.
[...] Conforme consta no APFD, policiais civis em diligências no bairro Guaranhuns, em operação com cão farejador que objetivava achar drogas escondidas em região de mata, se depararam com os três indiciados no local e, ao ser determinada a abordagem,
o indiciado Carlos teria sacado uma Pistola Glock 9mm com numeração suprimida e disparado contra os policiais, que imediatamente revidaram, sendo os três indiciados detidos. Em revista ao local onde os indiciados estavam foram apreendidas 48 pedras de crack, 121 pinos de cocaína e R$735,00 em espécie.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado CARLOS, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas) TRAMITANDO, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 07/10/2021. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado
HELOY, sendo: (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) REMETIDO AO TJ, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal (homicídio qualificado) ARQUIVADA, (01) ação penal (violência doméstica e lesão corporal leve) ARQUIVADA, (01) medida protetiva de urgência (violência doméstica e lesão corporal leve) ARQUIVADA e guia de execução criminal, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 18/11/2017.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado JOSIAS, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas e associação) TRAMITANDO, (01) ação penal (tráfico de drogas, associação e crimes previstos no ECRIAD) TRAMITANDO, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) ARQUIVADO e guia de execução criminal, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 23/11/2018 e 17/07/2020 [...] (destaque).

Saliente-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau em 27/7/2022(id nº
3478409
), ao fundamento de que
“os elementos que ampararam a decisão que adotou a medida extrema da prisão cautelar ainda se encontram presentes, pois não houve, ao menos por ora, alteração no quadro fático dos autos”.

Dito isso, observa-se que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no Art. 312 e 313, I do CPP.

Isso porque, o acusado teria supostamente praticado crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 4 (quatro) anos, bem como, restaram demonstradas a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, como bem salientado pelo d. magistrado
a quo
,
eis que
“todos os indiciados já possuem passagem por este Plantão de Flagrantes e por delitos da mesma espécie” (fumus comissi delicti).

Diante da gravidade do delito, da reiteração delitiva do paciente
(
periculum libertatis
)
, do
modus operandi

em que os fatos ocorreram, bem como a quantidade de drogas apreendidas, não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP, a teor do que já expressou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria espancado o ofendido, em concurso com mais dois outros agentes, até ele ficar desacordado, permanecendo, em decorrência das lesões, por 18 dias em coma e mais de 40 dias em enfermaria. Consta, ainda, do acórdão impugnado que o ofendido está acamado, impossibilitado de se locomover.
4.
A prisão cautelar também está amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o agravante, em 9/2/2021, teria ameaçado a vítima, dirigindo-se até sua casa na tentativa de intimidá-la.
5.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça à vítima indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante.
6.
O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.
[...] (AgRg no HC 687.004/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Outrossim, salvo melhor exame, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são capazes de justificar o deferimento das medidas cautelares diversas da prisão (319, CPP), conforme já amplamente debatido nessa Primeira Câmara Criminal:

[...]
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão
[...] (TJES, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª. Elisabeth Lordes, primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021)

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REQUISITOS DO ART. 312, 313, I e 315 do CPP – DEMONSTRADOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA
.

É cabível a segregação cautelar quando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, constatados através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos documentos constantes dos autos.

Presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP, eis que o crime é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a quatro (4) anos.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito, da reiteração delitiva do paciente
(periculum libertatis)
, do
modus operandi
em que os fatos ocorreram, bem como a quantidade de drogas apreendidas.

Não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP .

O fato do paciente possuir condições favoráveis não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.